Tribunal: TJES
Processo: 0000258-32.2015.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000258-32.2015.8.08.0019
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RUBENS SIQUEIRA FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA EM FACE DO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – DOSIMETRIA EFETIVADA COM JURIDICIDADE - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As provas apuradas nos efetivamente revelaram a autoria e a materialidade quanto ao crime de tráfico de drogas praticado pelo recorrente, não sendo possível o acolhimento das teses de desclassificação para fins de reconhecimento da conduta descrita no art. 33, parágrafo 2º, da Lei n. 11343/06.

2.
No que se refere a dosimetria, de igual forma o recurso não prospera.

2.1.
Revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, e a aplicação do redutor previsto no art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que, deveras, a prova dos autos aponta que o apelante se dedica a atividades criminosas, não só pelo fato de o mesmo ter sido condenado em outra ação penal, em razão da prática de delito de mesma natureza -
e neste ponto afere-se que o Apelo manejado pelo recorrente já havia sido julgado e rejeitado pelo TJMG, quando da prolação da sentença nestes autos, e simples consulta processual revela o trânsito em julgado da ação penal n.
0047282-51.2015.8.13.0396,
antes mesmo da prolação da sentença nestes autos -
mas pelo fato de ser conhecido na localidade onde reside, por agentes policiais, como traficante de drogas.

- A benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, mas não é esta a hipótese dos autos.

- Ademais, a quantidade de drogas apreendidas aliada às circunstâncias do caso constitui fundamento idôneo para que não incida a causa de diminuição do tráfico privilegiado. No caso concreto, o
modus operandi
da conduta praticada pelo réu, aliado a quantidade de drogas apreendidas, evidencia a sua dedicação na prática de atividades criminosas, o que impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado.

2.2.
Da mesma maneira revela-se inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2.006, tendo em vista as provas dos autos revelam que o mesmo tinha conhecimento de que se tratavam de adolescentes que se encontravam em sua morada para fins de preparação de drogas destinadas ao comércio ilegal, seja pela quantidade de anos que os conhecia, seja pelo fato de que em seu interrogatório o recorrente confessou que tratavam-se de adolescentes que estavam em sua residência no dia do fato denunciado.

3.
Apelo conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO APELO PARA NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator. RELATOR

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares, como relatado cuidam os autos de apelo interposto por

RUBENS SIQUEIRA FERREIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES
,
que, em síntese, nos autos da ação penal originária, implementou a condenação do apelante pela prática do delito tipificado no artigo 33, § 1º, inciso III, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Também como dito, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
A autoria do delito denunciado não restou comprovada, devendo ser desclassificada a conduta para àquela prevista no art. 33, parágrafo 2º, da Lei n. 11343/06;
2.
Persistindo a condenação, deve incidir a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11343/06;
3.
Persistindo a condenação, deve ser afastada a causa de aumento de pena prevista no art. 40, da Lei n 11343/06;
4.
Efetivado o redimensionamento da pena, deve ser fixado regime mais brando para fins de início de cumprimento de pena.

Almeja, portanto, a reforma do julgado, mas analisando detidamente os autos não verifico motivos para alteração da reflexão jurídica externada na instância antecedente, senão vejamos:

O apelante fora condenado em razão da prática da conduta prevista no art. 33, parágrafo 1º, inciso III, da Lei n. 11343/06, que estabelece que nas mesmas penas previstas no caput incorre quem
“utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Narra a denúncia que:

“No dia 06/03/2015, aproximadamente as 17h20min, na rua Dona Minelvina Garcia Lima, n. 333, Bairro Vila Gonçalves, Barra de São Francisco, o denunciado foi preso em flagrante por consentir que outrem se utilizasse de local de que tem a posse para o tráfico ilícito de drogas, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Que a força de segurança pública, em cumprimento a mandado de busca e apreensão oriundo da Comarca de Mantena/MG (fl. 07), se dirigiu a residência do demandado, onde o mesmo foi localizado em companhia de ROMARIO SOARES GOMES, bem como dos adolescentes PEDRO HENRIQUE COSER e VITOR COIMBRA.

Averiguando o recinto, foi localizado 01 (um) tablete prensado de maconha no armário do banheiro, além de 46 (quarenta e seis) buchas de maconha dentro do guarda-roupa; sendo que debaixo de referido móvel ainda foi arrecadado material para embalagem do entorpecente, e uma faca (Autos de Apreensão e Constatação Preliminar as fls. 20/21).

Cumpre destacar que referida casa estava "toda fechada, com jornais na porta de vidro, que dá acesso à casa, e apresentava aspecto sujo, com odor de fezes e drogas" (fl. 09).

ROMARIO SOARES GOMES afirmou que residia naquela residência há uma semana, e que na data dos fatos havia presenciado PEDRO HENRIQUE COSER e VITOR COIMBRA em um quarto picotando maconha e embrulhando em embalagens plásticas, ao passo que o denunciado lhe disse "relaxa aê, os meninos estão cortando um negócio aqui e daqui a pouco estão vazando fora" (fl. 11).

O inimputável VITOR COIMBRA, por sua vez, confirmou que adquirira parte do entorpecente em Mantena/MG pelo valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), tendo sido o responsável por esconder a droga e a faca quando da chegada dos agentes policiais. Contudo, não assumiu a propriedade do tóxico encontrado no meio das roupas do demandado, no interior do guarda-roupa. Extrai-se, ademais, que fora o próprio RUBENS SIQUEIRA FERREIRA quem autorizara a entrada dos inimputáveis no local para realizar o processo de corte e embalagem da droga, sendo o mesmo o proprietário do "plástico-filme" apreendido.” (sic)

No que se refere a autoria
, entendo que a mesma fora devidamente comprovada nos autos em face do ora apelante, haja vista que:
A.
Conforme afirmado na sentença, com juridicidade, o panorama delineado nos autos viabiliza a conclusão acerca da efetiva prática do delito denunciado, no sentido de que fora concedida a utilização de imóvel para fins de preparação de drogas que seriam posteriormente destinadas ao efetivo comércio ilegal;
B.
O policial Civil Saimon Rodrigues da Silva destacou em Juízo, com clareza, que ao dar cumprimento a mandado de busca e apreensão, e, fazendo-se acompanhar de alguns agentes públicos e de conselheiras tutelares, fora até a residência do acusado Rubens Siqueira Ferreira, oportunidade em que se deparou com as drogas apreendidas nesta ação (01 tablete prensado de maconha, além de 46 buchas de maconha), destinadas para o efetivo comércio ilegal; Que no local foram encontrados materiais usualmente utilizados para fins de preparação e posterior venda da droga, e que a droga pertencia ao proprietário da residência; que ao ingressar na residência visualizaram não só o acusado Rubens Siqueira Ferreira, mas o cidadão identificado como sendo Romario Soares Gomes e os adolescentes Pedro Henrique Coser e Vitor Coimbra; Que o denunciado se dedicava ao tráfico de drogas;
C.
Os depoimentos de policiais prestados em juízo se revestem como meio adequado para fins de nortear a condenação do acusado, mormente quando coerentes entre si, quando coerentes com as demais provas dos autos, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como no caso dos presentes autos;
D.
A testemunha Romário Soares Gomes, na esfera policial, realmente destacou que o acusado Rubens Siqueira Ferreira autorizou que os adolescentes Pedro Henrique Coser e Vitor Coimbra adentrassem na residência e procedessem o corte e embalagem da substância entorpecente conhecida por “maconha”.

Assim, tendo em vista o panorama vislumbrado quando da efetivação da prisão, não há que se falar em ausência de comprovação de autoria, ou em possibilidade de desclassificação para fins de reconhecimento da conduta descrita no art. 33, parágrafo 2º, da Lei n. 11343/06;

Com relação ao delito de tráfico de drogas, para a sua caracterização não é necessário que o agente seja flagrado executando atos de comércio, e como já decidido nesta Corte,
“a mera condição de usuário de entorpecentes do agente não impede a caracterização da figura do traficante, até mesmo porque, em muitos casos, o dependente químico ingressa no mundo da mercancia justamente para possibilitar a manutenção de seu vício”.
(TJES; ACr. 024100045640; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 27/06/2012).

No que se refere a dosimetria, de igual forma o recurso não deve prosperar.

Revela-se inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, e a aplicação do redutor previsto no art. 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que, deveras,
a prova dos autos aponta que o apelante se dedica a atividades criminosas
,
não só pelo fato de o mesmo
ter sido condenado em
outra ação penal, em razão da prática de delito de mesma natureza
- e neste ponto, afere-se que o Apelo manejado pelo recorrente já havia sido julgado e rejeitado pelo TJMG, quando da prolação da sentença nestes autos, e simples consulta processual revela o trânsito em julgado da ação penal n. 0047282-51.2015.8.13.0396, antes mesmo da prolação da sentença nestes autos -
mas pelo fato de ser conhecido na localidade
onde reside
, por agentes policiais, como traficante de drogas.

A benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, mas não é esta a hipótese dos autos.

Ademais, a quantidade de drogas apreendidas aliada às circunstâncias do caso constitui fundamento idôneo para que não incida a causa de diminuição do tráfico privilegiado. No caso concreto, o
modus operandi
da conduta praticada pelo réu, aliado a quantidade de drogas apreendidas, evidencia a sua dedicação na prática de atividades criminosas, o que impossibilita o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Da mesma maneira se revela inviável o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/2.006,
tendo em vista que ao contrário do que afirma o apelante, as provas dos autos revelam que o mesmo tinha conhecimento de que se tratavam de adolescentes que se encontravam em sua morada para fins de preparação de drogas destinadas ao comércio ilegal, seja pela quantidade de anos que os conhecia, seja pelo fato de que em seu interrogatório o recorrente confessou que tratavam-se de adolescentes que estavam em sua residência no dia do fato denunciado.

Deveras, os adolescentes PEDRO HENRTUE COSER e VITOR COIMBRA, com a ciência e permissão do apelante, estavam no local indicado na denúncia cortando e embalando drogas para fins de comércio ilegal, já tendo, no momento da apreensão, embalado 46 (quarenta e seis) buchas de maconha, restando ainda um tablete, além de diversas embalagens plásticas comumente utilizadas para o acondicionamento em porções individuais, sendo até mesmo esperado que os mesmos comparecessem em juízo para afirmar que se tratava-se de droga para fins de consumo próprio, revelando tese que não se coaduna com o que fora apurado nos autos.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

E É COMO ME MANIFESTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Des. HELIMAR PINTO - ACOMPANHO O RELATOR
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
ACOMPANHO O RELATOR